Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703508-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA BONFIM DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO EAST SIDE RESIDENCE I DECISÃO Agravo de instrumento interposto por Janaina Bonfim dos Santos contra a decisão proferida no cumprimento de sentença 0716615-93.2021 (2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF), nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à execução apresentada pelo executado em ID 144984494, na qual alega que o cumprimento da obrigação de fazer se mostra inexequível em razão da não comercialização de piso emborrachado, com vedação acústica que possua ao menos 15cm de espessura. A exequente apresentou resposta em ID 145810147. É o quanto basta relatar. DECIDO. Com efeito, o executado alegou que o piso emborrachado citado no dispositivo da sentença não é fabricado ou comercializado, pois os pisos emborrachados são fabricados com espessuras medidas em milímetros e não em centímetros, tendo apresentado a proposta de preço de ID 144991728 e o orçamento de ID 144991730, os quais conferem verossimilhança às suas alegações, e não foram impugnados de forma específica pela exequente. Ademais, merece registro que a parte credora em sua manifestação (ID 145810147) meramente requereu que sejam desprezadas as alegações do executado, porém sequer apresentou contraprova acerca de eventual existência do piso emborrachado com a espessura pugnada da exordial. Além disso, os pleitos formulados pela exequente nas alíneas “b” e “c” de ID 145810147 não devem ser conhecidos, tendo em vista o exaurimento da fase de conhecimento, com a prolação da sentença/acórdão de ID 118883579 e ID 141075161, que transitou em julgado em 27/10/2022 (ID 141075168), e porque tais requerimentos não foram objetos dos pedidos iniciais, e por isso não há que se imputar responsabilidade ao réu por obrigação não fixada na sentença. Por outro lado, deve o condomínio réu responder pelas perdas e danos, porquanto não demonstrou ter adotado (o que lhe era possível fazer) providências a fim de promover o adequado isolamento acústico do local, não se desincumbindo assim a contento do ônus probatório que lhe incumbia. Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação. Intimem-se. Em razão do inadimplemento da obrigação de fazer fixada na sentença (“a suspender, até a instalação de piso emborrachado, as atividades na área de churrasqueira/espaço gourmet, bem como instalar piso emborrachado, com vedação acústica, que tenha no mínimo 15cm de espessura no terraço do edifício em questão (espaço gourmet/área de churrasqueira)”), corroborada pela impossibilidade de efetivação da tutela específica, alternativa não resta senão sua conversão em perdas e danos, o que faço pelo VALOR máximo da multa diária, R$ 10.000,00. INTIME-SE a parte devedora para pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento do feito. Transcorrido in albis o prazo, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização da dívida quanto à obrigação de pagar os honorários advocatícios fixados no acórdão de ID 141075161 (com incidência da multa de 10% prevista no art. 523, §1o do CPC), à qual deve ser somada a quantia de R$ 10.000,00, em virtude da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Após o retorno, determino, nos termos dos artigos 835, I c/c art. 854 ambos do CPC, a indisponibilidade de ativos financeiros da ré até o limite da dívida, devendo haver cancelamento do excesso, se o caso (art. 854, §1o do CPC). (...). A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) Equivocou-se em parte, o douto juízo a quo ao converter a obrigação de fazer em perdas e danos, haja vista que existe a possibilidade do total cumprimento da sentença por parte do Agravado; b) o piso apresentado juntamente com seu orçamente, se trata de pisos para salas de ginastica ou academias! Não sendo esse tipo de piso o utilizado para a vedação acústica de um salão de festas ou similares, como é o caso; c) os pleitos formulados pela Agravante nas alíneas “b” e “c” de ID 145810147, não se tratam de novos pedidos, mais sim de ações que obrigatoriamente o Agravado deverá tomar por força de normatização (...). Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que a agravada cumpra com sua obrigação integralmente, contratando uma empresa ou profissional Engenheiro Civil, conforme os ditames da NBR 16280, que avalie as condições do espaço gourmet, e apresente um projeto para a realização da vedação acústica adequadamente, e realize a vedação acústica do piso, e que o projeto e os comprovantes da realização e finalização da obra sejam anexados ao processo, e isso sob pena de fixação de multa diária, a qual foi arbitrada em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de majoração. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). De antemão, deixo de atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, dado que a decisão ora impugnada já estaria sob o aludido efeito, o qual teria sido concedido em análise perfunctória do agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO EAST SIDE RESIDENCE I contra a ora agravante (0700041-17.2023.8.07.9000). Registre-se que o presente agravo de instrumento deverá ser reunido ao processo 0700041-17.2023.8.07.9000, em trâmite neste juízo, para julgamento simultâneo (Código de Processo Civil, artigo 55). Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito